Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-75.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001556-75.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (APELADO), PAULO HENRIQUE COSTA JUNIOR - CPF: 623.442.851-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença
E M E N T A

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – QUEIMADA – LAVRATURA COM BASE EM IMAGENS DIGITAIS – SENSORIAMENTO REMOTO – LEI ESTADUAL N. 233/2005 –AUSÊNCIA DE PREVISÃO – DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – NÃO APLICABILIDADE – NULIDADE RECONHECIDA – DESPROVIMENTO.

É nulo o Auto de Infração, lavrado com base em imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, já que a Lei Estadual n. 233/2005, no seu artigo 64, autoriza o seu uso tão somente para comprovar a ocorrência do desmatamento e não da queimada.

Não se aplica o Decreto Federal n. 6.614/2008, quando o Auto de Infração, objeto do pedido de anulação, foi lavrado em data anterior à vigência da referida norma.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental, pág. 01 (id. 15580451).

O Apelante busca a reforma da sentença, alegando ser possível a confecção do Auto de Infração Ambiental à distância, com base na imagem obtida por sensoriamento remoto.

Aduz que o sensoriamento remoto é utilizado como uma ferramenta básica para a elaboração de diversos trabalhos de estudos geográficos, oferecendo, por óbvio, diversas vantagens, pelo fato de combinar elementos e facilitar, de forma muito mais econômica, moderna e automática, o estudo de grandes áreas.

Sustenta que o artigo 16, do Decreto Federal n. 6.514/2008, assegura à autoridade autuante a utilização de todos os meios de provas possíveis para alcançar a autoria e a materialidade de uma infração administrativa, tais como, documentos, fotos e dados de localização.

Alega que a apuração da infração ambiental é obrigatória e, embora o artigo 64, da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, mencione apenas o desmate, as imagens digitais podem ser utilizadas para o caso de queimadas.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo, págs. 01/08 (id. 15580455).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pelo provimento do Apelo, págs. 01/03 (id. 23666026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020